Tribunal: TJDFT
Processo: 0751029-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0751029-81.2020.8.07.0000 PACIENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA em favor de PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina no Distrito Federal. Relata o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em 31 de julho de 2019, na comarca de Planaltina no estado do Goiás, em razão de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição judiciária de Planaltina no Distrito Federal. Sustenta o impetrante, em singela síntese, excesso de prazo caracterizado pela morosidade na conclusão da instrução criminal, bem como no seu recambiamento de Planaltina de Goiás para o Distrito Federal. Diante da necessidade de melhores esclarecimentos sobre o alegado pelo impetrante e para fins de análise do pleito liminar, entendo prudente que sejam solicitados esclarecimentos prévios do d. magistrado a quo, a respeito da sustentada demora no recambiamento e no encerramento da instrução criminal. Assim, solicitem-se as informações ao d. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina - DF, com a urgência que o caso requer. Após, retornem-me os autos conclusos para exame da liminar. P. I. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator